Tribunal: TJBA
Processo: 0500049-78.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500049-78.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: PAULO ROBERTO DO AMOR DIVINO NASCIMENTO Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A12 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. ERROR IN PROCEDENDO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NULIDADE DA SENTENÇA EIS QUE PROFERIDA PRECIPITADAMENTE. INOBSERVÂNCIA AO COMANDO DO § 1º DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. ABANDONO DE CAUSA NÃO CARACTERIZADO. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA E NÃO SOMENTE DA DEFENSORIA PUBLICA. DECISÃO NÃO SURPRESA. ART. 09 E 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NULIDADE EVIDENTE. IRRESIGNAÇÃO MOTIVADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0500049-78.2014.8.05.0001, em que figuram como Apelante PAULO ROBERTO DO AMOR DIVINO NASCIMENTO e como Apelado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de 2025. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador(a) de Justiça